Tribunal: TJMT
Processo: 1076626-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076626-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CINTHIA DANIELLI SOUZA SANTEIRO - CPF: 045.373.621-11 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FATURAS DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA CONTESTADA IGUAL A MÉDIA DE CONSUMO. CORTE DEVIDO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo nos autos que o recorrido, tanto em meses anteriores, quanto em meses posteriores, promoveu o consumo média de 600 KWH, não há que se falar em irregularidade na medição de 11/2023 que constatou o consumo de 663Kwh. 2. Restando demonstrada a legalidade da cobrança, a suspensão dos serviços prestados foi devida, por ausência de pagamento de fatura regular, portanto, incabível a revisão da fatura questiona e indenização por dano moral. 3. Recurso conhecido e provido.

A embargante sustenta que não foi observado no voto vencedor que as faturas de energia dos meses de setembro/2023, outubro/2023 e março/2024 estão sendo discutidas judicialmente, ainda, sustenta que o histórico de consumo é prova unilateral apresentada pela concessionária extraído de seu próprio sistema interno, não possuindo validade jurídica. Busca a reforma do acórdão para que seja mantida a sentença.

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

A alegação da embargante de que as faturas de energia dos meses de setembro/2023, outubro/2023 e março/2024 estão sendo objeto de discussão judicial não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Trata-se de questão já enfrentada e adequadamente analisada no voto vencedor, que, ao examinar o conjunto probatório, concluiu pela improcedência do pleito da embargante.

Ademais, analisando o histórico de consumo apresentado é possível identificar outros registros que possuem média semelhante ao discutido nos autos em períodos anteriores a setembro/2023, a exemplo do consumo registrado em janeiro/2023 (604kWh).

A tentativa de rediscutir a matéria, portanto, é incompatível com os limites dos embargos de declaração

No que tange ao argumento de que o histórico de consumo seria prova unilateral extraída do sistema interno da concessionária, tal alegação também foi devidamente considerada no julgamento do recurso. O histórico de consumo foi apenas um dos elementos analisados, em conjunto com outros documentos e circunstâncias do caso concreto, para a formação do convencimento.

Assim, o inconformismo da embargante com as conclusões alcançadas não caracteriza hipótese autorizadora para a oposição de embargos de declaração

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024